Tribunal: TJDFT
Processo: 0717555-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO. SUBJETIVIDADE. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. LEI No 14.365/2022.
1. O exame psicotécnico somente pode ser critério para acessibilidade a cargo público se houver previsão legal nesse sentido, a teor do que dispõe a Súmula 686 do STF, posteriormente convertida na Súmula Vinculante 44. Em consonância, a tese firmada em sede de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal estabelece que “A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos” (AI 758.533/MG). Na mesma linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 20 deste TJDFT, a qual preceitua que “A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo”.
2. O laudo psicológico, destinado a avaliar as características e parâmetros delineados no edital, apresenta uma série de testes objetivos, atribuindo pesos às respostas e pontuando as decisões do candidato. Os pontos alcançados foram confrontados com os critérios objetivos estabelecidos tanto no edital quanto na matriz do perfil do cargo almejado, de forma a inexistir a comprovação de subjetividade na avaliação.
3. O parecer da avaliação foi subscrito por três psicólogos, e o recurso administrativo foi analisado e firmado, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), por psicólogo distinto daqueles três responsáveis pela aplicação do teste, o que está em conformidade com os arts. 62 e 63, § 2o, da Lei Distrital n. 4.949/2012, bem como o § 3o do Decreto n. 9.739/2019.
4. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Contudo, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, excepcionalmente o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
5. A Lei n. 14.365/2022, que inseriu o §8o-A no art. 85 do CPC/15, afastou a subjetividade ao estabelecer que a tabela de honorários da OAB será o parâmetro de apreciação equitativa. Trata-se de norma cogente, vinculante e imperativa, que já se encontrava em vigor na data da prolação da sentença vergastada, sendo, portanto, aplicável de forma obrigatória.
6. No caso, tanto o valor da causa é baixo, bem como inestimável o proveito econômico experimentado pelo autor da ação, de maneira que deve incidir o art. 85, § 8o, do CPC, todavia, majorando os honorários advocatícios, a fim de remunerar adequadamente o trabalho do profissional.
7. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação do réu Distrito Federal conhecida e provida em parte.